Tribunal: TJSP
Processo: 1020825-91.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O caso em exame versa sobre a locação de imóvel para fins comerciais para instalação de "loja de colchões" que acabou apresentando vício oculto, consistente de infiltração no teto devido às chuvas, inviabilizando

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O caso em exame versa sobre a locação de imóvel para fins comerciais para instalação de "loja de colchões" que acabou apresentando vício oculto, consistente de infiltração no teto devido às chuvas, inviabilizando a atividade empresarial dos locatários, ensejando reparação material e moral.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do locador por não informar vícios ocultos no imóvel e a consequente rescisão contratual motivada, além da indenização por danos morais e reparação material, bem como sua extensão.
III. Razões de Decidir: (i) O locador tem obrigação de entregar o imóvel em condições de uso e garantir uso pacífico, durante a locação, conforme art. 22, I e II, da Lei de Locações. (ii) A documentação demonstra que o imóvel não estava em condições para locação, justificando rescisão contratual e aplicação de multa, bem como indenização por danos morais por conta dos transtornos causados. (iii) Não restou bem demonstrada a extensão da reparação material, consistente do ressarcimento com as reformas, por meio das notas fiscais, devendo o efetivo valor gasto ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
IV. Tese de julgamento: 1. Locador deve informar vícios ocultos no imóvel. 2. Rescisão contratual motivada é válida quando vícios inviabilizam uso do imóvel. 3 A pretensão da Ré deve ser acolhida para ser apurado os gastos com as reformas de forma pormenorizada em sede de cumprimento de sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.